Tribunal: TJBA
Processo: 0501639-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501639-56.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: FELCE ARAGAO SERVICOS EM INFORMATICA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão deduzida em ação monitória e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da prescrição, bem como a indevida condenação em custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu de ofício a prescrição sem oportunizar ao Autor manifestação prévia observou os arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição, ainda que matéria de ordem pública, exige a prévia oitiva das partes, nos termos do art. 10 do CPC, sendo vedada a decisão surpresa. 4. O art. 487, parágrafo único, do CPC impõe, de modo específico, que a prescrição não seja reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestação. 5. No caso, o processo foi extinto sem que a parte autora tivesse sido intimada para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição, contrariando o disposto nos arts. 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 6. Acolhida a preliminar de nulidade, resta prejudicada a análise das demais questões recursais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de prescrição, ainda que de ofício, depende da prévia intimação das partes para manifestação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, parágrafo único, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0300102-18.2013.8.05.0150, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2023; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501639-56.2015.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Brasil S/A e Apelados Felce Aragão Serviços em Informática Ltda., Ridgewell Vilas Boas de Castro Felce e Luciana Aragão Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para anular a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator